Tribunal: TJSP
Processo: 1500185-15.2025.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECONHECIMENTO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA "RATIONE MATERIAE" DA JUSTIÇA FEDERAL – NULIDADE DO FEITO "AB INITIO" E REMESSA DO FEITO ÀQUELA EGRÉGIA CORTE - Apelante julgado e condenado pela 2a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP pela prática de tráfico transnacional de drogas. O

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECONHECIMENTO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA "RATIONE MATERIAE" DA JUSTIÇA FEDERAL – NULIDADE DO FEITO "AB INITIO" E REMESSA DO FEITO ÀQUELA EGRÉGIA CORTE - Apelante julgado e condenado pela 2a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP pela prática de tráfico transnacional de drogas. O crime de tráfico transnacional de drogas é de competência da Justiça Federal (ratione materiae), cabendo-lhe processar e julgar, por força de competência absoluta, todas as causas em que haja interesse da União, conforme ocorre na espécie, a teor do art. 109, V, da CF e art. 70 da Lei 11.343/06. Reconhecida a incompetência do Juízo Estadual, o Tribunal haverá de anular os atos decisórios e determinar a remessa dos autos da ação penal à Justiça Federal que considere competente.

Incompetência da Justiça Estadual reconhecida 'ex officio', com determinação. Apelo prejudicado.